Tribunal: TJMT
Processo: 1013592-82.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013592-82.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDREA ALVES DA SILVA - CPF: 923.882.051-15 (APELANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PAULINO FAVATO - CPF: 176.490.649-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDINEI FAVATO - CPF: 513.008.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO CEZAR LOPES FAVATO - CPF: 061.206.839-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOAQUIM LUIZ DA SILVA - CPF: 998.851.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CORREIA DA SILVA - CPF: 045.694.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PURCINO BARROSO BRAGA NETO - CPF: 424.730.203-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação criminal. Embargos de terceiro. Indisponibilidade de bens. Terceiro de boa-fé. Ausência de fundamentação idônea. Restituição dos bens. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro e manteve a indisponibilidade de bens móveis e imóveis da embargante, sob o fundamento de que já havia sido decretado o perdimento
deles
na ação penal originária.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada apresenta fundamentação idônea ao negar a restituição dos bens à embargante; e (
ii
) determinar se a embargante demonstrou sua condição de terceira de boa-fé, justificando a revogação da constrição judicial.

III.
Razões de decidir

3. A fundamentação da sentença impugnada não atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), pois limit
ou-se a se
referir
à

decretação do perdimento dos bens na ação penal, sem enfrentar as alegações e provas apresentadas pela embargante quanto à sua condição de terceira de boa-fé
;

4. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) ausência de interesse estatal na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); (
ii
) comprovação da propriedade do bem pelo requerente (art. 120 do CPP); e (
iii
) inexistência de sujeição à pena de perdimento ou confisco (art. 91, II, do CP).

5. A embargante comprovou sua condição de terceira de boa-fé, pois os documentos anexados aos autos demonstram que não foi denunciada na ação penal e que os bens móveis e imóveis foram adquiridos antes do ajuizamento da ação cautelar que ensejou a constrição patrimonial.

6. O Ministério Público, nas contrarrazões, manifestou-se favoravelmente à revogação da constrição judicial, reconhecendo a inexistência de vínculo entre a embargante e a infração penal investigada, reforçando a conclusão de que os bens não foram adquiridos com proveitos do crime.

7
. O confisco de bens de terceiro de boa-fé contraria o princípio da não transcendência da pena (art. 5º, XLV, da CF), impedindo que sanções patrimoniais atinjam pessoas sem vínculo com a prática criminosa.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A decretação
de sequestro e perdimento
de bens em ação penal não pode atingir terceiros de boa-fé que comprovem a aquisição lícita e anterior ao ilícito investigado, sendo nula decisão que indefere embargos de terceiro sem fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XLV, e 93, IX; CPP,
arts
. 118, 120 e 130; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1385161/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, julgado em 16.12.2014; TJMT, APR 10098483920228110002, Rel. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 07.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andrea Alves
d
a Silva
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos d
o
s

E
mbargos de
T
erceiros n.
1013592-82.2023.8.11.0042
,
julgou improcedente
seu
pedido de
revogação das medidas cautelares de indisponibilidade de bens móveis e imóveis
.

A
apelante, nas razões
encontradiças
no ID
252699686
,
sustenta
, preliminarmente, que a sentença é nula, pois
não apresentou fundamentação concreta para negar seu pedido de restituição
dos bens
móveis e imóveis
, em afronta ao disposto nos
arts
. 5º, LV e 93, IX, da C
onstituição
F
ederal
.

No mérito,
aduz que é terceira de boa-fé,
bem como que
seus bens foram adquiridos de forma lícita e
que
não foi denunciada
,
tampouco
integrou a
A
ção
P
enal
n. 0031992-11.2016.8.11.0042

–

Operação
Caporegime
– razão pela
qual entende que seu
patrimônio
fo
i
irregularmente constrito por mais de cinco anos.

Afirma que “
considerando o vínculo frágil (leia-se inexistente) entre a Apelante e a infração penal ora discutida, somado à comprovação da propriedade lícita dos bens, conclui-se que a decretação do perdimento de seus bens configura afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade, uma vez que eles não estão sujeitos a este efeito
”
.

Forte
nessas

razões
, requer
seja: “
a) Decretada a nulidade da sentença recorrida, ante a ausência de fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição da República; b) Revogada a pena de perdimento que recaiu sobre a totalidade dos bens móveis e imóveis da apelante, sem qualquer individualização ou demonstração de sua ligação com a prática das infrações penais, em dissonância com o art. 91, II, do CP, com o consequente levantamento da indisponibilidade sobre todos os bens da apelante, terceira de boa-fé;
”.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
256559182
,

postula
o provimento
deste
recurso
, “
de modo que seja acolhido a revogação/suspensão da constrição judicial que recai sobre os bens móveis representados pelos automóveis de placas QBA 7553 e QBZ 0682
e também
dos imóveis descritos nas matrículas n. 333,
4.939, 6.136, 9.160, 9.920, 9.921, 10.768, 11.623, 12.323 e 4.858.
”

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
261109159
,
opinou pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, os
embargos de terceiro constituem um meio de impugnação jurisdicional que pode viabilizar a liberação de bem de terceiro (aquisição de boa-fé e a título oneroso), apreendido por ordem judicial
, a teor do art. 130, II, do Código de Processo Penal
, assim redigido:

Art. 130.
O
seqüestro
poderá ainda ser embargado
:

I -
pelo
acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração;

II -
pelo
terceiro, a quem
houverem
os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé
.

Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nessesembargosantes de passar emjulgadoa sentença condenatória.

Destacamo
s

Na espécie, o
juízo singular julgou improcedentes
estes
embargos de terceiros
, consoante se infere desta parte da sentença:

[...]
Ressurge dos autos que a constrição judicial de sequestro recai sobre os bens móveis e imóveis deferida no âmbito do incidente afeto a “Operação
Caporegime
”, autos nº 0005176- 84.2019.8.11.0042.

Consta-se decisão deste Juízo abrindo vista ao Ministério Público para manifestação - id. 133189870.

Instado a se manifestar, o digno Representante do Ministério Público pugnou para que a embargante seja intimada para realizar a juntada de documentação atualizada para fins de comprovação da constrição judicial acerca dos seus bens móveis e imóveis - id. 136749946.

Deferido o requerimento formulado pelo Ministério Público, determinou-se a intimação da parte embargante para colacionar aos autos documentação atualizada - id. 142608861.

Juntado os documentos atualizados - id. 149352087.

Após, o embargante requereu a revogação das medidas cautelares – id. 162979492.

Ato contínuo, o Juízo determinou o recolhimento das custas e a retificação do valor da causa – id. 163397427.

Em seguida, o Ministério Público manifestou pelo acolhimento dos embargos – id. 168277768.

Os autos vieram conclusos. Relatados, decide-se.

II- Motivação

Nos termos do art. 129, do CPP, é possível o manejo de embargos de terceiro contra ato de constrição judicial determinado por juízo criminal.

Desta forma, por não ter este diploma legal estabelecido um procedimento próprio, em conformidade com o art. 3º, do CPP, aplica-se subsidiariamente, no que couber, o Código de Processo Civil.

Preleciona, ainda, Gustavo Henrique Badaró e outros:

[...]

A solução da matéria controvertida dispensa a instrução, o que determina o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atenção às informações ofertadas pelo Ministério Público, analisando a petição encartada e compulsando os autos da ação penal nº 0031992-11.2016.8.11.0042, vislumbra-se que o pedido não deve ser acolhido.

Embora a embargante alegue boa-fé e tenha apresentado nos autos documentos referentes aos automóveis QBA 7553 e QBZ 0682, bem como dos imóveis descritos nas matrículas
nºs
333 (id 149355271), 4.939 (id 149355272), 6.136 (id 149355273), 9.160 (id 149355274), 9.920 (id 149355275), 9.921 (id 149355276), 10.768 (id 149355277), 11.623 (id 149355278), 12.323 (id 149355279) e 4.858 (id 149355281), todos em seu nome, a matéria já foi objeto de decretação de perdimento no âmbito da ação penal, em 02 de setembro de 2024, nos autos nº 0031992-11.2016.8.11.0042. A Sentença Condenatória reconheceu o nexo de
causalidade entre os bens apreendidos e a prática criminosa, conforme descrito no id. 167673061:

Diante do vínculo etiológico com a infração penal, bem assim por serem considerados como produtos e proveito dos crimes, DECRETASE a perda de todos bens e valores apreendidos, inclusive de cautelares assecuratórias, bem como dos demais bens e objetos, cujos valores e bens deverão ser destinados ao ESTADO DE MATO GROSSO. COMUNIQUE-SE a PGE-MT para indicação de dados bancários para fins de transferência de valores que deverão ser aplicados em políticas voltadas ao enfrentamento de
ORCRIMs
, bem assim providenciar ao recolhimento dos veículos apreendidos e as comunicações ao DETRAN-MT. Vale destacar que, quanto aos automóveis apreendidos, bem assim eventuais imóveis objeto de constrição, cumprirá ao Estado de Mato Grosso providenciar ao processo legal de integração patrimonial, alienação ou destruição, tratando, tal hipótese de escolha, tema afeto ao MÉRITO ADMINISTRATIVO.

Portanto, uma vez que decretado o perdimento dos bens na Sentença Penal Condenatória, restou-se prejudicada qualquer alegação de direito à sua restituição.

[...]

III- Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado por ANDREA ALVES DA SILVA que promove em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO extinguindo o feito com resolução do mérito.
[...]

(ID 247279206)

Antes de entrar na análise deste recurso, impõe-se registrar que o âmbito de cognição dos embargos de terceiros é limitado à legalidade ou não do ato judicial de constrição
;
bem como à prova e higidez da condição de proprietário e/ou possuidor do bem constrito, ou seja, trata-se de demanda de conteúdo específico e limitado, cujo procedimento pode ser utilizado quando houver prova sumária da posse e da qualidade de terceiro de boa-fé.

Aliás, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, depreende-se quea restituição de coisas apreendidas
se
condiciona ao preenchimento cumulativo de três requisitos:
i
)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal(art
.

118
do
CPP
);
ii
)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo
requerente(art
.
120 do CPP) e;
iii
)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco(art
.

91
,
II
, do
CP
).

Sendo assim
, c
abe ao terceiro que se julga prejudicado
fazer a
prova de que o bem objeto de medida assecuratória
foi
adquirido sem qualquer relação com a prática do crime, de modo a impedir a
sua
alienação para fins de ressarcimento dos danos causados pelo ilícito.

Além disso, embora o parágrafo único do art. 130 do Código de Processo Penal condicione o exame dos embargos de terceiro ao trânsito em julgado da ação principal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que
“O julgamento dos embargos do terceiro não fica no aguardo do término da ação penal, ainda que o bem objeto de constrição tenha sido adquirido diretamente do réu, se resta comprovado nos autos que o adquirente é terceiro inteiramente alheio ao fato investigado na ação penal.”
(R
ecurso
Esp
ecial n.
1385161/ES,
relatado pela
Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 16
.
12
.
2014
e publicado no

DJe

de
03
.
02
.
2015).

Feitos esses esclarecimentos
e volvendo
-se ao caso sob apreciação,
verifica-se que
o pedido formulado neste
recurso comporta provimento
.

Isso porque
,
além de a sentença impugnada não ter apresentado fundamentação idônea para
negar a restituição dos bens
móveis e imóveis
à
ofendida, limitando-se a afirmar que foi decret
ado
o perdimento
deles
na sentença condenatória
prolatada na Ação Penal n. 0005176-84.2019.8.11.0042,
a apelante comprovou a sua condição de terceira

de boa-fé, porquanto os documentos carreados aos
presentes
autos demonstram que

ela
não foi investigada nem denunciada no bojo do processo criminal
retromencionado
, bem como que
os bens móveis e imóveis
fo
ram
adquirido
s
por antes mesmo do ajuizamento da ação cautelar que ensejou o gravame.

Aliás, acerca do tema, merece registro as ponderações
do
presentante
do Ministério Público atuante
na comarca de origem,
assim

vazadas
nas contrarrazões deste recurso:

[...]
No caso em apreço, não obstante a medida assecuratória em voga tenha alcançado os bens móveis e imóveis da recorrente, denota-se pelos elementos probatórios carreados aos autos que, na realidade, essa última é legítima proprietária dos bens e não existem evidências de sua participação nos delitos praticados por seu ex-companheiro JOÃO CLAUDINEI FAVATO, de modo que a constrição judicial que recaiu inicialmente sobre aludidos bens não merece perdurar, já que atingiria patrimônio de pessoa que sequer foi denunciada ao final das investigações.

Desse modo, tendo em vista que a documentação apresentada pela recorrente se revela suficiente para comprovar a propriedade dos bens alvo de constrição judicial, é o caso de reforma da sentença que julgou improcedentes os presentes embargos de terceiro, em consonância com o artigo 91, II, do Código Penal, que determina a perda em favor da União dos instrumentos, produtos e proveitos do crime, desde que ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé.

[...]

(ID 256559182)

Anote-se, ainda
nesse diapasão
, que
houve
manifestaç
ão
ministeria
l
favoráve
l
ao pleito da apelante
também no primeiro grau
, o que
reforça a
sua condição de terceira de boa-fé, já que, em tese, seria a instituição ministerial a responsável pelo pedido de
acautelamento dos bens
.

Destarte, imperioso reconhecer que o
magistrado de primeiro grau
não
fundamentou adequadamente sua decisão,
porquanto a apelante, de fato, comprovou
que
é
proprietária
e
detentora lícita do
s
be
ns
e que a aquisição
deles

ocorreu
de forma lícita e
em momento anterior aos fatos investigados
.

Registre-se, por oportuno, que não obstante a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado
contrariamente
à restituição dos bens, ao argumento de que “
a apelante apresentou documentos que demonstram que os bens imóveis e moveis estão registrados em seu nome. Contudo, não demonstrou que, à época, possuía condições financeiras necessárias para a aquisição dos 10 (dez) imóveis e 02 (duas) motocicletas, avaliados, conforme demonstrado no id. 247279200 – Pág. 02, em mais de 600.000,00
(seiscentos mil reais)
”,
é imperioso consignar que
a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos termos do art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, de modo qu
e não obstante os bens tivessem ficado constritos por tempo superior a
cinco anos
, nenhum lesado reclamou a propriedade
deles
, razão pela qual a licitude da aquisição dos bens móveis e imóveis
constritos

não fo
i
elidida por qualquer contraprova produzida ou sequer requerida pelo órgão acusador.

Destarte,
no caso em apreciação, é
legítimo
o
direito
da apelante

sobre
os automóveis
de placas
QBA 7553 e QBZ 0682, bem
sobre os
imóveis descritos nas matrículas n
.
333, 4.939, 6.136, 9.160, 9.920, 9.921, 10.768, 11.623, 12.323 e 4.858
, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT, constantes nos
IDs
247279179/
24729188
,
mesmo porque,acaso fosse incerta a sua propriedade,seria de rigor a apuração da controvérsia
em primeiro grau,
visando sanar a dúvida, o que não ocorreu.

Por sua vez, no que refere ao outro argumento consignado na decisão impugnada, de que
foi decreto o perdimento dos bens na sentença condenatória da
Ação Penal n. 0031992-11.2016.8.11.0042 – Operação
Caporegime
–
, o que inviabilizaria a devolução
deles
,
tem-se
quees
s
a fundamentação tampouco se mantém.

Isso porque
, as alíneas do art. 91, II, do Código Penal preceituam queestarão sujeitos à pena de perda em favor da União, ressalvados o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé,os bens que forem
produto do crime
ou
proveito auferido
pelo agente com a prática delitiva
, o
que não é o caso dos autos
pois, repita-se,
os bens móveis e imóveis foram adquiridos pela apelante em momento anterior ao objeto da ação penal, após partilha de bens com seu ex-marido João
Claudinei
Favato
[réu da ação penal] cujo divórcio se deu um ano antes de qualquer fato descrito na denúncia.

Não por outra razão, ao se debruçar sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira leciona que
“as demais coisas,não constituindo produto de crime ou instrumento cuja posse ou o fabrico constituam, por si mesmo, um delito,somente deverão permanecer
apreendidas enquanto não tiverem cumprido, ainda, a finalidade a que se destinou a apreensão: o exame de sua pertinência e do seu conteúdo probatório”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. – 16. ed. atual. – São Paulo: Atlas, 2012, p. 305)
.

Isto porque, acaso se trate de bem lícito e legalmente obtido
por terceiro
, não é justo ou razoável que venha a ser confiscado pelo Estado, porquanto tal providência poderia acarretar ofensa aoprincípio da não transcendência da pena
, previsto no
art. 5º, XLV, da C
onstituição
F
ederal
, dando azo aoprejuízo
daqueles
que nenhuma relação guardam com a prática criminosa, a exemplo
da ex-mulher do réu, ora apelante
, queperder
i
a
bens móveis e imóveis
licitamente adquiridos por força de uma decisão que não deveria transpassar a pessoa do condenado.

A questão é bem explicada
na lição
de Guilherme
de Souza
Nucci
, abaixo
:

[...]
Nessa época, no entanto,
terminava atingindo inocentes, como a família do réu, que perdia bens licitamente adquiridos por força de uma condenação que não deveria passar da pessoa do criminoso.
Era medida desumana e injusta, até que, hoje, não mais se admite o confisco atingindo terceiros não participantes do delito (art. 5.º, XLV, CF).
Os efeitos da condenação não mais se relacionam com essa modalidade de pena odiosa,
porque só afetam instrumentos usados para a prática do delito ou o produto conseguido pela atividade criminosa
, nada possuindo de aberrante
.
Os instrumentos que podem ser confiscados pelo Estado são os ilícitos, vale dizer, aqueles cujo porte, uso, detenção, fabrico ou alienação é vedado. Ex.: armas de uso exclusivo do Exército ou utilizadas sem o devido porte; documentos falsos; máquinas de fabrico de
dinheiro, etc.
(...).
Não cabe para instrumentos de uso e porte lícitos: cadeira,
automóvel
, faca de
cozinha, etc.
(...).
Como
exceção
, pode-se mencionar o confisco especial previsto na Lei de Drogas
, que recai sobre veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, assim como maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão
. [...]

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 620)
destacamos.

Nesse sentido, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de uma motocicleta a terceiro de boa-fé, sob o fundamento de que o veículo foi utilizado na prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e estaria sujeito à pena de perdimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de terceiro de boa-fé permite a restituição de bem utilizado em crime de tráfico de drogas, à luz dos requisitos do art. 118 do Código de Processo Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos é condicionada à comprovação de propriedade, ausência de interesse estatal na manutenção da apreensão e inexistência de sujeição à pena de perdimento.

4. Embora a sentença tenha indeferido o pedido, os elementos constantes nos autos demonstram que a apelante, além de legítima proprietária, é terceira de boa-fé, não havendo qualquer pendência probatória que justifique a manutenção da apreensão, sobretudo diante do estágio avançado do processo.

5. Prevalece o entendimento de que a devolução provisória, sob condição de fiel depositário, preserva os interesses da proprietária e do processo, podendo o bem ser
reapreendido
, caso necessário.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É cabível a restituição provisória quando não tiver mais importância a apreensão do bem para o processo, e não houver risco do desaparecimento dele se conferido em depósito a terceiro que se apresenta de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 64749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, julgado em 09.03.2021; TJMT, APR 10098483920228110002, Rel. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 07.08.2023.

(N.U 1003312-29.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

Sendo assim, é forçoso reconhecer que a apelante comprovou a propriedade do
s
veículo
s e dos imóveis

constritos
, demonstrando, também, a sua origem lícita, não havendo, por fim, qualquer menção de que tenha envolvimento com o evento criminoso, revelando-se, por conseguinte, adequada a sua restituição àquela, pois não há indícios de que tenha
m
[
os bens
]
sido adquirido
s
com o provento de qualquer infração, não
constituindo, em princípio, objeto, instrumento ou produto de crime e nem sendo imprescindíve
is
para a elucidação ou prova de prática da conduta delitiva perpetrada pelo
réu
, que é apurada nos autos principais.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso de
apelação manejado por

Andrea Alves da Silva
,
para determinar
a
restituição dos automóveis de placas QBA 7553 e QBZ 0682, bem
como d
os imóveis descritos nas matrículas n. 333, 4.939, 6.136, 9.160, 9.920, 9.921, 10.768, 11.623, 12.323 e 4.858, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT, constantes nos
IDs
247279179/24729188.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025